Tribunal: TJMT
Processo: 0005242-58.2013.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005242-58.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA - CNPJ: 05.422.528/0001-72 (APELADO), RONIVALDO LEONARDO RONQUIM - CPF: 581.798.101-78 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, e art. 921, § 5º, do CPC, sob alegação de paralisação processual imputável ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da suposta inércia do exequente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação processual pode ser atribuída à parte credora ou aos mecanismos do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, o que não se verifica quando há impulsionamento regular do feito.

4.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, § 1º, do CPC/2015, pressupõe a prévia suspensão formal da execução por um ano, inexistente no caso concreto.

5.

Os marcos temporais da prescrição devem observar o princípio do tempus regit actum, sendo inaplicáveis retroativamente regras posteriores, inclusive as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.

6.

Durante a vigência do CPC/73 e na fase de transição para o CPC/2015, não houve configuração dos requisitos jurisprudenciais para início da prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de suspensão formal e da existência de incidentes processuais relevantes.

7.

O exequente adotou diversas diligências para localização dos devedores e bens penhoráveis, afastando a caracterização de desídia.

8.

A demora na prática de atos processuais decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

9.

A decretação da prescrição intercorrente sem a observância dos marcos legais e sem demonstração de inércia do credor revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e a prévia suspensão formal do processo pelo prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, 921, III e §§ 1º, 4º e 5º; CPC/1973; CC, art. 206, § 5º, I; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, IAC no REsp n. 1.064.412/SC; STJ, REsp n. 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/03/2025; TJMT, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, j. 25/11/2024; TJMT, N.U 0001083-32.2013.8.11.0093, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Editora Gráfica Ronquim Ltda - ME e Ronivaldo Leonardo, declarou prescrita a pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, fulcrada no artigo 487, inciso II, e artigo 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a instituição financeira alega que o magistrado incorreu em equívoco ao confundir a prescrição material do título com a prescrição intercorrente.

Argumenta que exerceu sua pretensão no prazo legal e que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, conforme o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil e o artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Ademais, sustenta a ocorrência de flagrante morosidade do aparelho judiciário, apontando lapsos temporais expressivos em que o processo permaneceu paralisado aguardando impulso oficial, invocando, para tanto, a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, na eventualidade de desprovimento, requer a não fixação de honorários recursais, visto que não houve arbitramento na origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da execução, que declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo e julgou extinta a execução com fundamento
no artigo 487, inciso II, e artigo 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015 não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Consta dos autos que a execução foi distribuída em 09/04/2013, tendo o feito tramitado, inicialmente, em meio físico perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Em 28/05/2013, o juízo de origem determinou a citação da parte executada. Contudo, sobreveio o apensamento de exceção de incompetência, em razão da existência de ação revisional envolvendo o mesmo contrato, a qual, posteriormente, foi julgada procedente, em 24/11/2016, para fins de reunião dos feitos.

Na sequência, em 21/03/2018, a parte exequente requereu o reconhecimento da citação dos executados, sob o argumento de que teria ocorrido no âmbito da ação revisional nº 23376-12.2012.8.11.0002. Todavia, em 07/06/2018, a magistrada indeferiu o pedido.

Em 18/06/2018, a exequente postulou a expedição de novo mandado de citação. Entretanto, apenas em 08/10/2021 foi juntada certidão negativa, evidenciando o insucesso da diligência.

Diante disso, em 05/11/2021, houve novo requerimento de citação. A diligência foi realizada em 21/08/2022, mas novamente sem êxito.

Em 01/09/2022, a parte exequente requereu a citação por edital. O pedido foi indeferido em 27/03/2023.

Prosseguindo, em 05/04/2023, a parte autora requereu nova tentativa de citação, a qual também restou infrutífera, conforme diligência negativa certificada em 05/06/2023.

Em 09/08/2023, a exequente postulou a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. As medidas, contudo, não resultaram na localização dos executados, conforme retorno negativo certificado em 11/12/2023.

Ainda assim, em 18/12/2023, a parte requereu a renovação das diligências, que igualmente não lograram êxito.

Diante desse cenário, em 09/05/2024, a magistrada de origem determinou a intimação da parte autora para manifestação acerca da eventual ocorrência de prescrição. Em resposta, em 31/05/2024, a parte apresentou suas razões.

Por fim, em 28/11/2024, foi proferida sentença que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Como se vê, durante a vigência do CPC/73 não houve suspensão do feito a autorizar início do decurso do prazo da prescrição intercorrente segundo os requisitos fixados no IAC.

Isso porque, ainda que o feito tenha permanecido sem movimentação por um longo período (2013 a 2018), os autos ficaram por grande parte desse tempo paralisados em razão da exceção de incompetência.

Após, com a entrada em vigor do CPC/2015, em 18.03.2016, uma vez que nesse momento o feito estava suspenso, aplicou-se o entendimento firmado no item 1.3 do IAC e, com isso, o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 que estabelece que “
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
”
.

Aplicando-se a regra de transição, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) iniciou-se, para todos os efeitos legais, em 18.03.2016. Por conseguinte, o termo final para a ocorrência da prescrição intercorrente seria 18/03/2021.

Estabelecido o dia 18/03/2021 como data limite, cumpre verificar a conduta do exequente nesse interregno.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte. Conforme relatado, houve pedido de citação em vários períodos.

Além disso, sequer houve a suspensão formal do processo pelo prazo de 01 (um) ano, providência imperativa estatuída no artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. A interpretação gramatical e teleológica do referido dispositivo legal impõe que a contagem do prazo da prescrição intercorrente apenas se inicia após o transcurso do prazo de um ano de suspensão formal da execução, período em que o feito aguarda a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Sem o marco inicial deflagrado por essa suspensão formal e o subsequente transcurso
in albis
do prazo prescricional material sem qualquer impulso do credor, revela-se arbitrária e contra
legem
a decretação ex officio da extinção do feito.

Não houve, portanto, o transcurso do lapso quinquenal sem movimentação útil. O exequente impulsionou o feito e obteve satisfação parcial do crédito muito antes do advento do termo final (que ocorreria apenas em 2021).

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa maneira, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO– NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DASÚMULA106DOSTJ– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”(Súmula 106 do STJ)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, julgamento em: 25-11-2024)

Impõe-se, assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, permitindo-se ao credor a continuidade da busca, caso se verifique a absoluta inexistência destes neste momento, que se proceda à suspensão e arquivamento na forma legal, iniciando-se então, e somente a partir do marco legal adequado (respeitadas as regras de transição), a contagem do prazo prescricional.

A propósito, desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. CITAÇÃO VÁLIDA DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES.PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.SÚMULA 106 DO STJ.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTEAFASTADA.SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida de um dos codevedores ocorreu dentro do prazo prescricional e interrompeu a prescrição trienal, com extensão de seus efeitos ao codevedor solidário, conforme o art. 204, §1º, do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

4. A posterior citação do outro codevedor por edital não reinicia o prazo prescricional, nem o invalida, diante da solidariedade presumida e da interrupção já efetivada com a citação do devedor principal
. 5. A análise da prescrição intercorrente demonstra que não houve decisão judicial formal de suspensão da execução, tampouco paralisação processual imputável à exequente.

6. A exequente adotou diligências efetivas no curso do feito, como pedidos de bloqueios e atualizações cadastrais.

7. A morosidade verificada decorre de atos internos do Poder Judiciário, razão pela qual se aplica, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição ou decadência quando a demora na citação ou na tramitação for imputável ao sistema judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. A citação válida de um dos devedores solidários dentro do prazo prescricional interrompe o curso da prescrição quanto aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, §1º, do CC/2002. 2. Não se configura prescrição intercorrente quando não há decisão formal de suspensão da execução e a exequente adota providências processuais concretas, sendo a paralisação atribuída à morosidade judicial."

(...)

(N.U 0001083-32.2013.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026